Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-89.2025.8.11.0053
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-89.2025.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA DA CRUZ LEAO TERRABUIO - CPF: 019.409.821-46 (EMBARGANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KAMILA DA CRUZ LEAO TERRABUIO - CPF: 019.409.821-46 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00, e contra o qual a beneficiária alega omissão quanto à aplicação do Tema 1076/STJ, enquanto a operadora de saúde sustenta nulidade por ausência de intimação em nome do advogado indicado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1076/STJ e precedentes sobre fixação de honorários em ações contra planos de saúde; (ii) analisar se ocorreu nulidade processual por ausência de intimação em nome do advogado indicado pela operadora de saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar a fixação dos honorários por equidade, com expressa menção à aplicação analógica do Tema 1313/STJ às demandas de saúde suplementar, não havendo omissão a ser sanada.
4. A alegação de nulidade processual por ausência de intimação em nome do advogado indicado encontra-se preclusa, pois não foi suscitada na primeira oportunidade em que a parte falou nos autos, conforme determina o art. 278 do CPC.

5. A procuradoria do Bradesco Saúde foi devidamente cadastrada no sistema PJe para receber comunicações processuais eletrônicas, em cumprimento à Portaria Conjunta n. 291/2020 e ao § 1º do art. 246 do CPC, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito ou adoção de tese jurídica diversa da aplicada no julgado. 2. A nulidade processual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a chamada 'nulidade de algibeira'."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, § 1º, 278, 1.022; Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES TJMT, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1900709/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/03/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04/11/2024; Tema 1313/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Trata-se de dois
Embargos de Declaração
opostos por
KAMILA DA CRUZ LEAO TERRABUIO e BRADESCO SAUDE S/A

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 357217368), que

negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Embargos de Declaração ID. 357325888 (Kamila da Cruz Leão Terrabuio)

A embargante
KAMILA DA CRUZ LEÃO TERRABUIO
alega omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, que estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Sustenta que o Tema 1313 do STJ, utilizado como fundamento do acórdão, trata especificamente de demandas contra o Poder Público, não sendo aplicável às ações contra planos de saúde privados.

Argumenta que existe jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 198124/RS) estabelecendo que nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada.

Requer o provimento dos embargos para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no percentual de 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, estimado em R$ 325.100,00 (trezentos e vinte e cinco mil e cem reais).

Embargos de Declaração ID. 359670386 (Bradesco Saúde S/A)

A embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão, alegando omissão quanto à nulidade processual por ausência de intimação em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, conforme requerido na contestação.

Sustenta que nenhum ato processual subsequente à defesa apresentada foi publicado em nome do advogado indicado, o que teria tolhido a embargante de pugnar pela produção de provas para corroborar sua tese defensiva, especialmente a realização de perícia médica para aferir o caráter estético ou funcional/reparador dos procedimentos pós-bariátricos solicitados pela parte autora.

Argumenta que a própria Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1025782-38.2025.8.11.0000, havia reconhecido a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação da natureza dos procedimentos pleiteados.

Requer o acolhimento dos embargos para declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir da impugnação à contestação, com a consequente cassação do acórdão e da sentença de primeiro grau, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para a reabertura do prazo de especificação de provas.

Contrarrazões apresentadas pelas embargadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Versam os autos acerca de dois
Embargos de Declaração
opostos por
KAMILA DA CRUZ LEAO TERRABUIO e BRADESCO SAUDE S/A

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 357217368), que

negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração opostos.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

Dos Embargos de Declaração interpostos por Kamila da Cruz Leão Terrabuio

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. A questão relativa aos critérios de fixação dos honorários advocatícios foi amplamente debatida e fundamentada, com expressa menção à aplicação analógica do Tema 1313 do STJ às demandas de saúde suplementar, em razão da identidade dos bens jurídicos tutelados e da mesma impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar a fixação dos honorários por equidade, destacando que o direito à saúde possui natureza essencialmente extrapatrimonial, sendo impossível quantificar com precisão o proveito econômico obtido em demandas dessa natureza.

A pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, buscando a aplicação de entendimento jurisprudencial que considera mais favorável à sua tese, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O fato de existirem precedentes do STJ em sentido diverso ao adotado pelo acórdão embargado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim divergência de entendimento, que deve ser questionada pelos meios recursais próprios.

Na verdade, a parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma
do decisum
, senão vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Portanto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Kamila da Cruz Leão Terrabuio.

Dos Embargos de Declaração apostos por Bradesco Saúde S/A

Os embargos opostos pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
também não merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que, nos termos do art. 278 do CPC, "
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
". No caso em análise,
a embargante apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte autora
(id. 359193893) e somente
dois dias depois opôs seus próprios embargos alegando nulidade processual
,o que configura preclusão.

Ademais, conforme se verifica dos autos, a procuradoria do Bradesco Saúde foi devidamente cadastrada no sistema PJe para receber as comunicações processuais eletrônicas, em cumprimento à Portaria Conjunta n. 291/2020 e ao § 1º do art. 246 do CPC. O cadastro de procuradoria é uma ferramenta do sistema PJe, sendo responsabilidade da própria embargante fornecer e manter atualizados os dados necessários para a identificação de seus representantes processuais:

Art. 246.
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário
, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES TJMT:

Art. 1º
Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas
públicas e
privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

À propósito, trago o seguinte julgado:

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
As empresas privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema eletrônico do Poder Judiciário, nos termos do § 1º do art. 246 do CPC, da Resolução nº 185/2013 do CNJ e da Lei nº 11.419/2006, sendo consideradas pessoais as citações e intimações realizadas por esse meio
. 4 .
O Banco encontrava-se devidamente cadastrado e, portanto, sujeito ao recebimento de citações eletrônicas
, que se equiparam à citação pessoal, entretanto, não deu sua ciência na citação, e assim deveria ter sido citado na forma do § 1º do artigo 246 do CPC. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1.
A citação eletrônica de empresa cadastrada no sistema PJe é válida e se equipara à citação pessoal, nos termos do § 1º do art. 246 do CPC e da Lei nº 11.419/2006
. 2 . O juiz não pode, de ofício, anular sentença transitada em julgado por ausência de citação válida, sendo cabível apenas ação autônoma de querela nullitatis insanabilis. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26803273520258130000, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 13/10/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 15/10/2025) (destaquei)

Ademais, a consulta ao sistema PJe demonstra que os advogados da embargante acompanharam a tramitação do processo, tomando ciência e tendo acesso a todos os atos processuais. Não houve, portanto, qualquer prejuízo à defesa da embargante, requisito essencial para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vício na regularidade da intimação deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900709 RJ 2021/0146964-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) (destaquei)

Esse é também o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIADE – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 278 do CPC/15, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. “Ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse
" (AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008391-07 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

Além disso, a conduta da embargante configura a chamada "nulidade de algibeira", estratégia processual repudiada pelos tribunais, em que a parte, ciente do vício, guarda-o para alegar em momento posterior, conforme sua conveniência.

A jurisprudência do STJ rechaça a chamada “
nulidade de algibeira
”,
caracterizada pela arguição tardia de vício processual conhecido pela parte
, após o conhecimento de decisão desfavorável. (STJ, REsp 1.372.802/RJ ; AgInt no AREsp 1401347/SP , AgRg na PET no AREsp 204.145/SP).

Portanto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Bradesco Saúde S/A.

Por derradeiro,
a título de
prequestionamento
, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

Ademais, ficam as embargantes advertidas de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos dois embargos de declaração, mas os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026